Tribunal: TJDFT
Processo: 0714886-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714886-22.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: GILVAN GOMES RIBEIRO APELADO: ANTONIO ROBERTO REIS DOS SANTOS APELANTE: JOSE MACHADO FILHO D E C I S Ã O Na petição de ID 48411159, o apelante noticia o falecimento do corréu. No ID 48411161, foi juntado documento indicando a baixa do CPF da parte em razão do falecimento. Diante desse novo contexto, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até que haja a substituição da parte por seu espólio ou herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes. Faz-se necessário verificar, ainda, a data em que houve o falecimento, visto que isso poderia acarretar a nulidade da sentença. Dessa forma, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO, pelo prazo de 2 (dois) meses. Previamente à intimação da parte para cumprir o disposto no art. 313, §2o, inciso I, do CPC, oficie-se à Anoreg, bem como à Receita Federal para que forneçam, se possível, cópia da certidão de óbito de Antônio Roberto Reis dos Santos. Após, voltem conclusos. Publique-se. Brasília, 4 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora